Tribunal: TJDFT
Processo: 0004904-57.2011.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0004904-57.2011.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAQUIM DOMINGOS RORIZ, OMEZIO RIBEIRO PONTES, JOSE ROBERTO ARRUDA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DOMINGOS LAMOGLIA DE SALES DIAS, DURVAL BARBOSA RODRIGUES, MARCELO TOLEDO WATSON D E S P A C H O Intimem-se as partes para se manifestarem, querendo, no prazo de cinco (5) dias, sobre o cumprimento das diligências determinadas por meio do despacho id. 23415265. Brasília, DF, em 30 de março de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator